Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003109-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), EDNILSON FERNANDES DA SILVA COSTA - CPF: 094.670.481-32 (AGRAVADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida em Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente, que saneou o processo, delimitou pontos controvertidos e determinou a realização de prova pericial médica.

A agravante sustenta a recorribilidade imediata da decisão interlocutória, sob o argumento de que a sua permanência no polo passivo do processo implicaria dispêndios processuais indevidos, configurando urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se decisão interlocutória de saneamento do processo, que determina a produção de prova pericial e organiza a fase instrutória, admite impugnação imediata por Agravo de Instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses específicas de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo-se a mitigação de seu rol apenas quando demonstrado risco concreto de inutilidade do julgamento da questão em momento posterior.

A decisão impugnada possui natureza eminentemente saneadora, limitando-se à organização da fase instrutória do processo, com a fixação dos pontos controvertidos e a determinação de prova pericial médica, nos termos do art. 357 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo interno interposto
p
elo

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

contra o r.
Decisum
de ID
3
44166893
,
que
não conheceu
do
Agravo de Instrumento
manejado contra decisão proferida pelo
8
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente

n.o
1024060-31.2023.8.11.0002
,
que lhe move

EDNILSON FERNANDES DA SILVA COSTA
,
determinou
a realização de prova pericial médica, nomeando perito e fixando prazo para apresentação de quesitos pelas partes
.

O
banco agrav
ante, em suas razões
de
Agravo Interno
(ID.
3
49677393
),
sustenta,
preliminarmente
, a impossibilidade de julgamento monocrático, sob o argumento de que a hipótese não se enquadraria nas situações previstas no art. 932 do CPC.

No
mérito
, reiterou a tese de ilegitimidade passiva, afirmando que sua permanência no polo passivo da demanda implicaria prejuízos concretos e imediatos, diante da necessidade de participar da instrução probatória e arcar com custos processuais indevidos. Defendeu, ainda, que a urgência decorrente desses ônus justificaria o conhecimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

O agravado apresentou
contraminuta
, sustentando a manutenção integral da decisão recorrida. Argumenta que a matéria discutida
–
reconhecimento

de ilegitimidade passiva
–
não

se enquadra nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, podendo ser devidamente apreciada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. Defende, ainda, que os custos processuais inerentes à participação na instrução do feito constituem ônus ordinários da litigância, não configurando urgência apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC
.
(ID. 355731390)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VO
TO
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, fa
z-se necessário afastar a alegação de irregularidade no julgamento monocrático. O art. 932, inc. III, do CPC atribui ao relator a prerrogativa de
não conhecer de recurso inadmissível,
hipótese que se verifica quando ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, como o cabimento recursal. Trata-se de competência expressamente conferida ao relator pele legislador, justamente com o
proposito
de racionalizar a atividade jurisdicional e evitar o encaminhamento ao colegiado de recursos manifestamente incabíveis.

No caso em comento, a decisão agravada concluiu pela
inadequação do agravo de instrumento,
diante da inexistência de previsão legal de recorribilidade imediata da decisão impugnada, o que autoriza, sem qualquer dúvida, a atuação monocrática do relator. Desse modo, não procede a alegação de
violação ao princípio da colegialidade, uma vez que o ordenamento processual prevê expressamente essa forma de deliberação em hipóteses de manifesta inadmissibilidade recursal.

Nesse sentido:

(...) I
V. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial contábil não autoriza, por si só, a interposição imediata de agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência ou prejuízo irreversível. 2. A taxatividade mitigada do
art
.
1.015 do CPC exige a efetiva comprovação de risco à utilidade do julgamento final para viabilizar o conhecimento do recurso."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10085528020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 06/06/2025)

Por essa razão,
REJEITO
a presente preliminar.

É como
VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatado,
a

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

interpôs Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da
8
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, lançada nos autos de
Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente

n.o
1024060-31.2023.8.11.0002
,
que lhe move
EDNILSON FERNANDES DA SILVA COSTA
,
que
determinou
a realização de prova pericial médica, nomeando perito e fixando prazo para apresentação de quesitos pelas partes
.

A decisão de 1o grau
, quanto ao ponto recorrido,
foi assim alicerçada:

“(...)
Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, passo ao saneamento e à organização do processo.

Não há questões processuais pendentesde análise neste momento.Fixo os pontos controvertidos de fatonos seguintes termos: se o autor apresenta invalidez parcial e permanente em decorrência de acidente; se a referida invalidez se enquadra nas hipóteses de cobertura do contrato de seguro; se houve ciência e anuência expressa do autor às cláusulas limitativas do contrato, notadamente àquelas que impõem restrições com base na tabela da SUSEP.

Defiro a produção de prova pericial médica
, por se tratar de elemento técnico essencial à elucidação da controvérsia.

Nomeio como perito a empresa NOCTUA PERITAS, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias
, com sede na Rua Comandante Costa, 1649A - Centro Sul, Cuiabá - MT, CEP 78020-400, telefone (65) 99996-1578, e e-mail: contato@noctuaperitas.com.br, que deverá atuar com zelo e imparcialidade, nos termos do art. 465, §1o, do CPC. Fixo o prazo de 15 dias para que apresente proposta de honorários e indique o profissional habilitado.

Os honorários serão rateados por todas as partes e o rateio pertencente ao autor, será de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, considerando a justiça gratuita.

Intimem-se as partes para que, no prazo comum de15 (quinze) dias, apresentem seus quesitos e indiquem, se quiserem, assistente técnico.

Determino a expedição dos seguintes ofícios, conforme requerido nas manifestações recentes:

a)
À Fundação Habitacional do Exército – FHE
, para que informe:

o
se o autor era segurado à época do acidente;

oqual apólice lhe era aplicável;

o
se houve ciência ou assinatura do autor quanto às cláusulas limitativas do contrato;

oenvie cópia integral do contrato e do bilhete de seguro.

b)
Ao Comando do Exército/44o Batalhão de Infantaria Motorizada
, para que informe:

o

o
vínculo do autor com a instituição;

o
se há registros de acidente em serviço conforme alegado;

oremeta, se possível, cópia do prontuário médico militar.

Expedir os ofícios via malote digital, solicitando resposta no prazo de 20 (vinte) dias
.
(...)
” (ID.
188361149
– ação correlata)

Em decisão monocrática por mim proferida,
não conheci do recurso de agravo de instrumento
interposto contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que esta
não

se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no
art. 1.015 do CPC
. Ressaltei, ainda, que
não
seria o caso de
mitigação do rol taxativo
, conforme o entendimento firmado no
TEMA 988 do STJ
, pois não foi comprovada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Da referida decisão,
deu ensejo à interposição do presente
A
gravo
I
nterno
, no qual, inconformado, o
banco a
gravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao
Agravo de Instrumento
.

Todavia, apesar do
grande esforço argumentativo
apresentado pela defesa do
a
gravante, verifico que
não foram trazidos argumentos
capazes de
desconstituir
os fundamentos da decisão recorrida, a qual
entendo se manter irretocável.

Ora
, o
art.
1.015 do CPC estabelece o rol de hipóteses nas quais é cabível o
A
gravo de
I
nstrumento
. O STJ, no julgamento do
Tema 988
,
flexibilizou a interpretação desse rol,
admitindo sua
taxatividade mitigada
nos casos em que a análise da questão em momento posterior (em sede de apelação) causaria
risco de inutilidade do provimento jurisdicional.

Nos presentes autos, a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau se limitou a organizar a fase instrutória do processo, delimitando os pontos controvertidos, determinando a produção de prova pericial médica e ordenando a expedição de ofícios para esclarecimento sobre o contrato o de seguro e o acidente narrado na inicial.

Importa destacar que tal decisão não apreciou definitivamente a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela seguradora agravante, tampouco resolveu questão de mérito ou extinguiu parcialmente o processo. Trata-se, de típico ato de saneamento e organização do processo, proferida nos termos do art. 357 do CPC.

Ressalte-se que o
agravante não demonstrou a existência de
urgência ou risco de inutilidade do julgamento
em sede de
recurso
. Pelo contrário, a questão preliminar poderá ser apreciada oportunamente, conforme prevê o
art
.
1.009, §

1o, do CPC
, que permite a discussão de questões interlocutórias não abrangidas pelo art
.
1.015 em momento posterior.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Agravo de instrumento interposto de decisão saneadora exarada em processo cognitivo.
1.
Sem sequer alegação da urgência a que se refere a tese firmada pelo STJ, acerca de seu Tema 988, no julgamento do REsp no 1696396 / MT e do REsp no 1704520 / MT, não se conhece de agravo de instrumento interposto de decisão saneadora, eis tratar-se de hipótese não prevista no rol taxativo, conquanto não exaustivo, do art. 1.015 do CPC.
2.
Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00838192920208190000, Relator.: Des(a).
FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 04/01/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Embora a ag
ravante sustent
e
que sua permanência no polo passivo acarretará despesas processuais e participação em atos instrutórios indevidos
, o que poderia gerar o
risco de dano e a urgência do julgamento
, e
ntendo que
tais consequências configuram
ônus ordinários da litigância
, inerentes ao desenvolvimento regular do processo, não sendo aptas, por si sós, a caracterizar urgência qualificada para fins de recorribilidade imediata.

Com efeito, eventual reconhecimento posterior da ilegitimidade passiva poderá ensejar a
reparação dos prejuízos suportados
, inclusive mediante a adequada distribuição das despesas processuais ao final do processo, circunstância que afasta a alegada inutilidade do exame da matéria em momento posterior.

Além disso, conforme consignado na decisão agravada, verifica-se que a própria agravante
requereu a produção de prova pericial e documental no processo de origem
, circunstância que revela certa incompatibilidade lógica com a alegação de prejuízo decorrente da realização de atos instrutórios.

Esse aspecto evidencia que a discussão acerca da legitimidade passiva poderá ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem, após a adequada formação do conjunto probatório, não havendo qualquer comprometimento da utilidade da prestação jurisdicional caso a matéria venha a ser analisada em sede de apelação.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que
não se encontra configurada a urgência qualificada exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
para admitir a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC.

Dessa forma, correta se mostra a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento por ausência de cabimento
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho
incólume
a decisão atacada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026